Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733536-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE CLAUDINEI PEREIRA QUINTILIANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por José Claudinei Pereira Quintiliano. O pedido foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que assim manifestou-se: “(...). Em petição de próprio punho de ID 50125246, requer o peticionante, em tese, revisão criminal de seu processo condenatório n.o 0001908-44.2021.8.16.0064, proveniente da Vara Plenário do Tribunal do Júri da comarca de Castro/PR, oportunidade em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal “para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu”. Repete-se que, conforme certidão de ID 50201261, os autos originários tramitaram perante o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Em que pese o peticionante tenha endereçado sua carta ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT -, trata-se de mero equívoco cometido por pessoa leiga. Sendo assim, em princípio, revela-se o TJDFT incompetente para o julgamento de ação revisional em favor do requerente. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal (ID n. 52241507). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a revisão criminal de seu processo condenatório n.o 0001908-44.2021.8.16.0064, proveniente da Vara Plenário do Tribunal do Júri da comarca de Castro/PR. Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, remetendo-lhe os presentes autos. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator